Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710728-98.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA GONCALVES DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos. A apelante pugna, prefacialmente, o benefício da gratuidade da justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência, juntou novos comprovantes de renda, extratos bancários, notas fiscais de serviços médicos e boletos em aberto. DECIDO. A gratuidade da justiça é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 98, caput, do CPC. A legislação, todavia, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido em razão da alta renda da requerente, por decisão já confirmada pelo Tribunal, por ocasião do julgamento do AI 0732132-29.2025.8.07.0000. Com efeito, a requerente, policial civil, classe especial, aufere remuneração bruta superior a R$ 19.000,00, o que, deduzidos os descontos compulsórios, assegura-lhe renda líquida de quase R$ 14.000,00, muito superior ao critério de cinco salários-mínimos da Defensoria Pública. Não obstante, renova, em apelo, o pedido de gratuidade, mas não comprova a alteração da situação demonstrada na inicial, quando já tinha sua renda totalmente comprometida com diversos empréstimos. Como já mencionado no agravo, a assunção de obrigações acima da capacidade econômica-financeira não se confunde com o estado de pobreza. As apontadas despesas médicas, além de se referirem a terceiros, não vieram acompanhadas de relatório médico que demonstrasse necessidade de tratamento contínuo. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator